Tribunal: TJMT
Processo: 0001397-26.2010.8.11.0014
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001397-26.2010.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), JOSE BARBOSA DA SILVA - CPF: 762.001.161-72 (EMBARGANTE), LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - CPF: 697.658.631-87 (ADVOGADO), MPEMT - POXORÉU (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEILIANE COSTA VILELA (VÍTIMA), MARIA DA SILVA COSTA VILELA (TERCEIRO INTERESSADO), LEILANE COSTA VILELA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL OPOSIÇÃO PELA DEFESA –
1.
OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –
2
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL – ADITAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
3. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, E NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDOS
.

1
.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal; a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão implica em desprovimento do recurso, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento;

2.
Por força da incidência da preclusão consumativa, os atos processuais perfeitos, ou seja, válidos, não podem ser repetidos, razão pela qual, não se conhece de argumento que, em franco aditamento das razões recursais já apresentadas, contém inovação de tese;

3
. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos, e nessa extensão, desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeito modificativo, opostos por
José Barbosa da Silva
contra acórdão desta Terceira Câmara Criminal em que foi provido, em parte, o Recurso de Apelação n.
0001397-56.2020.8.11.0014,
manejado pelo embargante.

Objetivou-se, também, prequestionar os arts. 400, 563 e 564, V, do CPP; os arts. 1o, 213 e 224,
“a”
, do CP (os dois últimos na redação anterior à Lei n. 12.015/2009; arts. 217-A e 213, § 1o, do CP (na redação atual) e art. 5o, XXXIX, XL, LIV e LV, da CF, para a eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Em prol de suas pretensões, o Embargante afirmou que a decisão colegiada padece de
omissão
porque:
I)
não houve pronunciamento, ao ser examinada a tese de nulidade da instrução por cerceamento de defesa, sobre a incidência de prejuízo decorrente da impossibilidade do exercício da autodefesa em relação à prova pericial, juntada, nos autos, após o interrogatório;
II)
não se atentou para o fato de que, quando engravidou e perdeu o bebê, a suposta vítima de estupro tinha 16 anos de idade, não sendo, portanto, pessoa vulnerável nos termos do art. 217-A do CP;
III)
não se considerou a impossibilidade de retroatividade da Lei Penal mais maléfica, haja vista que os fatos narrados na denúncia
“
encontrariam adequação típica na norma à época vigente
, qual seja, o artigo 213 c/c artigo 224, alínea “a”, do CP, com a redação anterior à Lei n. 12015/2009, cuja pena é inferior ao atual artigo 217-A do Código Penal”
(Id. 27300494).

Em contrarrazões, a cúpula ministerial pugnou o
des
provimento
dos aclaratórios (Id. 33384992).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020